Tribunal: STF
Processo: RE 275911
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que contra
despacho monocrático não cabem embargos de declaração, que, por
isso, devem ser convertidos, como convertidos são os presentes, em
agravo regimental.
- Em face da sucumbência parcial da ação, foi correta a
determinação de que as custas e os honorários de advogado fossem
repartidos e compensados entre as partes na medida da proporção de
suas sucumbências (caput do artigo 21 do C.P.C.).
- Se, no caso, a parte ora agravante foi vencida em pouco
menos de 30% de sua pretensão, é evidente que não decaiu ela de
parte mínima do pedido, para aplicar-se o disposto no parágrafo
único do artigo 21 do C.P.C.
Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a
que se nega provimento.